Tribunal: TJMT
Processo: 0006398-47.2006.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006398-47.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP - CNPJ: 37.452.018/0001-34 (EMBARGANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (ASSISTENTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP - CNPJ: 37.452.018/0001-34 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO À METADE. ART. 90, §4º, DO CPC. NATUREZA PREMIAL DO INSTITUTO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL PROLONGADA. INCOMPATIBILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MAJORAÇÃO PARA 10%. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar Agravo Interno, deu-lhe parcial provimento apenas para fixar honorários recursais em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento a ambas as apelações nos autos dos Embargos à Execução Fiscal. O processo tramitou por aproximadamente dezoito anos, com sentença de improcedência em primeiro grau, anulação por cerceamento de defesa, determinação de prova pericial contábil, adiantamento dos respectivos honorários pela Embargante e, ao final, cancelamento administrativo da CDA pelo próprio Estado de Mato Grosso, com requerimento de extinção do feito. A sentença integrada julgou extintos os embargos, condenando o Estado ao pagamento de honorários fixados em 8% do proveito econômico, devidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2, A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a incompatibilidade entre o histórico de resistência processual por dezoito anos e a natureza premial do art. 90, §4º, do CPC, a justificar o afastamento da redução dos honorários à metade, com atribuição de efeitos infringentes; (ii) saber se a alegação de erro de premissa fática quanto à ausência de aprofundamento do mérito tributário configura fundamento apto a ensejar a majoração dos honorários de 8% para 10% sobre o proveito econômico pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90, §4º, do CPC consagra instituto de natureza premial, destinado a estimular a solução célere dos conflitos mediante a redução dos honorários advocatícios em favor do réu que reconhece prontamente a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, evitando a prática de atos processuais onerosos ao Judiciário e à parte contrária. A
ratio
do dispositivo é recompensar o comportamento colaborativo e tempestivo, não beneficiar a parte que resistiu à pretensão por largo período e somente cedeu quando a demonstração judicial da irregularidade da cobrança tornou-se iminente.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a questão central suscitada pela Embargante: a incompatibilidade entre o histórico documentado de resistência processual por dezoito anos e os pressupostos de aplicação do art. 90, §4º, do CPC. Os fatos registrados nos autos revelam quadro inequívoco de litigiosidade prolongada: impugnação detalhada à pretensão da Embargante desde 2006, sentença de improcedência em primeiro grau, recurso de apelação, debate meritório em grau recursal, determinação de retorno à origem para produção de prova pericial contábil, nomeação de perito e adiantamento de honorários periciais pela Embargante. 5. O cancelamento administrativo da CDA ocorreu somente após todos esses atos, quando a perícia que fatalmente evidenciaria as irregularidades do lançamento estava prestes a se iniciar. Esse quadro é diametralmente oposto ao pressuposto fático que justifica a concessão do benefício legal.

6. A espontaneidade exigida pelo art. 90, §4º, do CPC não pode ser dissociada da tempestividade: o reconhecimento tardio da procedência do pedido, operado após a completa angularização do processo, fases recursais e instrução probatória avançada, não preenche o requisito legal, pois não produz a economia processual que o legislador pretendeu estimular. Esta Câmara já firmou orientação nesse sentido, reconhecendo que o art. 90, §4º, do CPC é aplicável exclusivamente às situações em que o requerido age de forma célere e espontânea, sem resistência ou oposição às pretensões do autor, sendo que a resistência processual configurada afasta a incidência do benefício. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o mesmo entendimento, assentando que a aplicação do dispositivo não se coaduna com o espírito da norma quando o reconhecimento da procedência ocorre muito tempo após a afirmação do direito pela parte autora, hipótese em que a vantagem processual pretendida pelo legislador não se confirma. Afasta-se, portanto, a redução à metade, devendo os honorários advocatícios ser devidos em sua integralidade, no percentual de 8% sobre o proveito econômico, acrescida a majoração de 1% já reconhecida em razão do desprovimento do apelo do Estado.

8. O pedido de majoração dos honorários do patamar de 8% para 10% sobre o proveito econômico não aponta vício integrável pela via dos embargos de declaração. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que o valor da causa se enquadra nas faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC, que comportam o percentual de 8% como patamar mínimo, e que as circunstâncias do feito justificavam a fixação no limite inferior, com fundamento nos critérios do art. 85, §2º, do CPC. A discordância da parte quanto à valoração desses critérios não corresponde a omissão, contradição ou erro material, mas a mero inconformismo com o resultado, o que não é suprível pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a redução à metade prevista no art. 90, §4º, do CPC, tornando os honorários advocatícios devidos em sua integralidade, no percentual de 8% sobre o proveito econômico, com a majoração de 1% já reconhecida em razão do desprovimento do apelo do Estado, rejeitados os
embargos no tocante à majoração do percentual de 8% para 10%.

Tese de julgamento:

"1. O art. 90, §4º, do CPC possui natureza premial e pressupõe o reconhecimento espontâneo e tempestivo da procedência do pedido, com cumprimento integral da prestação, de modo a produzir efetiva economia processual; o reconhecimento tardio da procedência, operado somente após longa resistência processual, fases recursais e instrução probatória avançada, não preenche os requisitos do dispositivo e afasta a incidência da redução dos honorários advocatícios à metade."

"2. A resistência processual prolongada do ente público, documentada por sucessivos atos de impugnação à pretensão da parte contrária ao longo de dezoito anos, é incompatível com a concessão do benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC, ainda que o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa tenha sido formalizado como ato unilateral da Administração."

"3. A divergência da parte quanto à valoração dos critérios de fixação dos honorários advocatícios dentro da faixa legal aplicável não configura omissão, contradição ou erro material passível de integração pela via dos embargos de declaração, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes nessa hipótese."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º e 11; 90, §4º; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.672.833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.09.2020; TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U. 1006913-86.2020.8.11.0037, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006398-47.2006.8.11.0041

EMBARGANTE: ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Zugair Automóvel Ltda. EPP
contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pela Recorrente, apenas para majorar a verba honorária advocatícia para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do NCPC.

Nos presentes embargos, a Embargante aponta omissão e erro de premissa fática no acórdão, sustentando: (a) que houve efetivo e extenso debate meritório durante os dezoito anos de tramitação, o que afastaria a conclusão do acórdão de que o desfecho se deu sem aprofundamento do mérito tributário; (b) que a resistência prolongada da Fazenda Pública é incompatível com a natureza premial do art. 90, § 4º, do CPC, impondo-se o afastamento da redução pela metade; e (c) que os honorários devem ser majorados para 10% sobre o proveito econômico.

Requer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006398-47.2006.8.11.0041

EMBARGANTE: ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Zugair Automóvel Ltda. EPP
contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pela Recorrente, apenas para majorar a verba honorária advocatícia para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do NCPC, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ART. 932, IV, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 8%. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. REDUÇÃO À METADE. ART. 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO VÍCIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por Zugair Automóvel Ltda. EPP contra decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0006398-47.2006.8.11.0041, opostos em face de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS Garantido. O processo teve longa tramitação de aproximadamente dezoito anos, com anulação de sentença por cerceamento de defesa, realização de prova pericial e, ao final, cancelamento administrativo da CDA pelo próprio ente público, que requereu a extinção do feito. A sentença julgou extintos os embargos, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do proveito econômico, devidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC. A agravante pugna pela majoração dos honorários para 10%, pelo afastamento da redução à metade e pela fixação de honorários recursais em razão do desprovimento do apelo estadual.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas são: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses em que a matéria recursal conta com entendimento dominante nos tribunais, a despeito da existência de julgados divergentes; (ii) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios do patamar mínimo de 8% para 10% diante da longa duração do processo, do valor econômico envolvido e do grau de zelo profissional; (iii) saber se o cancelamento administrativo da CDA, promovido de forma autônoma pelo ente público, preenche os requisitos do art. 90, §4º, do CPC para fins de redução à metade dos honorários; (iv) saber se são devidos honorários recursais em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator é plenamente cabível quando a matéria recursal conta com orientação predominante no tribunal ou nos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ. A existência de julgados divergentes isolados não afasta a possibilidade de decisão singular, pois o requisito legal é a prevalência do entendimento, e não a unanimidade jurisprudencial. As teses relativas à fixação de honorários advocatícios nos parâmetros do art. 85 do CPC e à aplicação do art. 90, §4º, do mesmo diploma têm farta orientação nos tribunais superiores e nas cortes de segunda instância.

4. O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC exige que o julgador enfrente os argumentos relevantes suscitados pelas partes, dispensando-se a transcrição de jurisprudência, desde que a decisão analise cada tese recursal com base nos dispositivos legais aplicáveis e nas circunstâncias do caso concreto, o que foi devidamente observado na decisão agravada.

5. A fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 8% sobre o proveito econômico é legítima e proporcional quando as circunstâncias do caso, examinadas em sua totalidade, não impõem a majoração. O longo tempo de tramitação e o valor econômico expressivo são fatores relevantes, mas não determinantes por si sós, sobretudo quando o desfecho do processo decorreu de cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública, sem aprofundamento do debate judicial sobre o mérito tributário da controvérsia, e quando parte do tempo de tramitação resultou de determinação do próprio Tribunal para realização de prova pericial.

6. O art. 90, §4º, do CPC não estabelece prazo ou fase processual para que o reconhecimento da procedência do pedido ocorra, exigindo apenas que seja acompanhado do cumprimento integral da prestação reconhecida. O cancelamento administrativo da CDA, promovido de forma autônoma pelo ente público após identificação de irregularidade no lançamento, preenche os requisitos do dispositivo legal, sendo compatível com o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, que impõe ao ente público o dever de defender a higidez dos lançamentos enquanto não demonstrada sua irregularidade. Ausentes nos autos elementos de má-fé ou resistência manifestamente injustificada, a redução à metade deve ser mantida.

7. Os honorários recursais são devidos nos casos de não conhecimento integral ou de improvimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. Desprovida a apelação do Estado de Mato Grosso, cabível a majoração da verba honorária em favor do advogado da embargante, arbitrada em 1% sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de agravo interno parcialmente provido, tão somente para fixar honorários recursais de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a decisão agravada nos demais pontos.

Tese de julgamento: "O julgamento monocrático pelo relator é cabível quando a matéria recursal conta com entendimento dominante no tribunal ou nos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, sendo irrelevante a existência de julgados divergentes isolados.

A fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no art. 85, §3º, do CPC é legítima quando as circunstâncias do caso, apreciadas em sua totalidade, não evidenciam desproporcionalidade ou aviltamento da remuneração profissional, ainda que o processo tenha tido longa duração.

O cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, promovido de forma autônoma pelo ente público após identificação de irregularidade no lançamento, configura reconhecimento da procedência do pedido acompanhado do cumprimento integral da prestação, para fins de incidência da redução à metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, independentemente da fase processual em que ocorra."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º e 11; 90, §4º; 489, §1º; 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 16.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.08.2019.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos prosperam, consoante passo a demonstrar.

A origem do feito remonta à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 01.10.2004, sob o nº 0023468-48.2004.8.11.0041, perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, para cobrança de ICMS Garantido referente à Certidão de Dívida Ativa nº 000538/04.

Em resposta, a ora Embargante opôs embargos à execução em 10.04.2006, sustentando a nulidade do título executivo em razão de cobrança em duplicidade no regime de ICMS Garantido.

Após longa tramitação, marcada pela prolação de sentença de improcedência em primeiro grau, interposição de recurso de apelação pela Embargante com alegação de cerceamento de defesa, anulação da sentença pelo Tribunal com determinação de retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil, nomeação de perito e adiantamento de honorários periciais no valor de R$ 17.675,00 pela Embargante, o Estado de Mato Grosso, em 18.10.2022, peticionou informando o cancelamento administrativo da CDA nº 000538/04 e requerendo a extinção do feito.

Sobreveio sentença que julgou extintos os embargos, pelo reconhecimento da procedência do pedido, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados inicialmente em R$ 2.000,00 por equidade e, após embargos de declaração acolhidos, redefinidos em 8% do proveito econômico, devidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Inconformadas, ambas as partes apelaram. A Embargante requereu a majoração dos honorários de 8% para 10%, o afastamento da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, e a majoração por honorários recursais. O Estado de Mato Grosso pugnou pela fixação proporcional dos honorários ao número de executados solidários.

A Relatora negou provimento a ambos os recursos por decisão monocrática, que foi mantida por esta Câmara no julgamento do Agravo Interno, com parcial provimento apenas para fixar honorários recursais em 1% sobre o valor da causa.

Contra a decisão, insurge-se a Recorrente, mediante a oposição dos embargos.

Razão em parte assiste à Embargante, no que se refere ao afastamento da redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

O acórdão embargado manteve a redução dos honorários à metade sob o fundamento de que o texto legal não estabelece prazo ou fase processual específica para o reconhecimento da procedência do pedido, e de que o cancelamento administrativo da CDA decorreu de análise administrativa própria do ente público, sem elementos de má-fé ou resistência manifestamente injustificada.

Ao fazê-lo, porém, o julgado deixou de enfrentar a questão central suscitada pela Embargante: a incompatibilidade entre o histórico documentado de resistência processual por dezoito anos e a natureza premial do instituto regulado pelo art. 90, § 4º, do CPC. Configura-se, assim, a omissão apontada.

O art. 90, § 4º, do CPC consagra sanção premial destinada a estimular a solução célere dos conflitos, beneficiando o réu que, reconhecendo prontamente o direito da parte adversa, evita a prática de atos processuais onerosos ao Judiciário e à parte contrária.

A
ratio
do dispositivo é recompensar o comportamento colaborativo e imediato, não premiar a parte que resistiu à pretensão por largo período e somente cedeu quando a demonstração judicial da irregularidade da cobrança tornou-se iminente.

Os fatos documentados nos autos revelam quadro inequívoco de resistência processual prolongada.

Desde a oposição dos embargos à execução, em 10.04.2006, o Estado de Mato Grosso impugnou a pretensão da Embargante de forma detalhada, defendendo a higidez do título executivo.

Houve sentença de improcedência em primeiro grau, recurso de apelação, debate meritório em grau recursal com reconhecimento pelo próprio Tribunal da necessidade de produção de prova pericial contábil, retorno dos autos à origem, nomeação de perito e adiantamento dos honorários periciais pela Embargante.

Somente após todos esses atos — e quando a perícia que fatalmente evidenciaria as irregularidades do lançamento estava prestes a se iniciar — é que o Estado cancelou administrativamente a CDA e requereu a extinção do feito.

Esse quadro é diametralmente oposto ao pressuposto fático que justifica a aplicação do benefício legal.

O art. 90, § 4º, do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido e o cumprimento voluntário da obrigação.

A espontaneidade, na lógica do dispositivo, não pode ser dissociada da tempestividade: reconhecimento tardio, operado somente após a completa angularização do processo, fases recursais e instrução probatória avançada, não preenche o requisito legal, pois não produz a economia processual que o legislador pretendeu estimular.

Este Tribunal já proferiu orientação exatamente nesse sentido.

Em precedente da própria Relatora, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu que o art. 90, § 4º, do CPC é aplicável exclusivamente às situações em que o requerido age de forma célere e espontânea, sem resistência ou oposição às pretensões do autor, concluindo que a resistência processual configurada afasta a incidência do benefício (N.U 1006913-86.2020.8.11.0037, j. 18.03.2026).

O caso ora examinado é fática e juridicamente idêntico ao paradigma: execução fiscal, embargos à execução, impugnação pelo ente público, longa tramitação com instrução probatória, e cancelamento administrativo da CDA somente após a formação completa da relação processual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o mesmo entendimento.

Conforme orientação firmada pela Segunda Turma, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC não se coaduna com o espírito da norma quando o reconhecimento da procedência ocorre muito tempo após a afirmação do direito pela parte autora, pois, nessa hipótese, a vantagem processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma e a hipótese de incidência não se implementa (AgInt no AREsp n. 1.672.833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.09.2020).

Diante desse quadro, a omissão do acórdão embargado é patente: ao deixar de apreciar o histórico de resistência processual documentado nos autos à luz da finalidade teleológica do art. 90, § 4º, do CPC e da jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, o julgado adotou premissa que não se sustenta ante os fatos e o direito aplicável. A integração do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes neste ponto específico, é medida que se impõe.

Afasta-se, portanto, a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, devendo os honorários advocatícios ser devidos em sua integralidade, no percentual de 8% sobre o proveito econômico, conforme fixado na sentença e mantido no acórdão embargado.

Por outro lado, o pedido de majoração dos honorários advocatícios do patamar de 8% para 10% sobre o proveito econômico não aponta omissão, contradição ou erro material passível de integração.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que o valor da causa de R$ 1.040.409,29 enquadra-se nas faixas previstas nos incisos II ou III do § 3º do art. 85 do CPC, que comportam o percentual de 8% como patamar mínimo, e que as circunstâncias do feito — em especial o fato de o desfecho ter ocorrido pelo cancelamento administrativo da CDA, sem aprofundamento do debate meritório tributário — justificavam a fixação no limite inferior da faixa.

A alegação de que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar a ausência de aprofundamento do mérito não configura, neste ponto, fundamento apto a ensejar efeitos infringentes.

O percentual de honorários foi fixado dentro da faixa legal aplicável, com fundamento em critérios expressamente contemplados pelo art. 85, § 2º, do CPC — natureza e importância da causa, trabalho realizado e complexidade efetiva da instrução —, e a divergência da parte quanto à valoração desses critérios não corresponde a omissão ou erro de fato do julgado, mas a inconformismo com o resultado, o que não se supre pela via dos embargos de declaração.

Nesse ponto, os embargos não merecem acolhimento.

Com essas considerações,
ACOLHO em parte,
os Embargos de Declaração, para afastar a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, devendo os honorários advocatícios ser devidos em sua integralidade, no percentual de 8% sobre o proveito econômico, conforme fixado na sentença e mantido no acórdão embargado, com a majoração de 1% já reconhecida em razão do desprovimento do apelo do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026